Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-34.2025.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO AVOENGA. VEDAÇÃO DO ART. 42, § 1o, DO ECA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. ADOTANDA MAIOR INTERDITADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação de adoção ajuizada por avós, extinguiu o feito sem resolução do mérito com apoio no art. 42, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A adotanda é maior de idade, interditada judicialmente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Intelectual, convivendo com os requerentes desde os três meses de idade, sob guarda judicial desde 2004 e curatela definitiva desde 2024. Pretende-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação do art. 42, § 1o, do ECA impede, de forma absoluta, o processamento da ação de adoção avoenga, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, ou se, diante das peculiaridades do caso concreto, é necessária a instrução probatória para aferição da possibilidade excepcional de mitigação da regra legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal consagra a doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente como vetores interpretativos do sistema jurídico, os quais orientam a aplicação das normas do ECA.
4. O art. 42, § 1o, do ECA estabelece, como regra, a vedação à adoção por ascendentes, a fim de evitar inversões nas relações familiares e utilização do instituto para fins patrimoniais.
5. O STJ admite a mitigação excepcional da vedação legal quando demonstrado, no caso concreto, que a adoção atende ao melhor interesse do adotando, mediante a verificação de critérios objetivos, dentre eles a consolidação de vínculo socioafetivo e a existência de reais vantagens ao adotando (REsp 1.587.477/SC).
6. A jurisprudência reconhece que a aferição desses requisitos exige instrução probatória adequada, especialmente com realização de estudo psicossocial.
7. No caso, a adotanda é pessoa maior interditada, com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista, em situação de acentuada vulnerabilidade, convivendo com os requerentes desde a primeira infância, sob guarda judicial e posterior curatela, o que indica possível consolidação de vínculo socioafetivo e exercício exclusivo das funções parentais.
8. A extinção prematura do processo, sem produção das provas necessárias à verificação concreta do melhor interesse da adotanda, contraria os arts. 4o e 6o do CPC, que consagram a primazia do julgamento de mérito e a orientação teleológica voltada à proteção da pessoa vulnerável.
9. A análise abstrata da vedação legal, dissociada das peculiaridades fáticas e da situação de vulnerabilidade da adotanda, não se harmoniza com o padrão hermenêutico protetivo do microssistema da infância e juventude.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A vedação à adoção por ascendentes prevista no art. 42, § 1o, do ECA não possui caráter absoluto e admite mitigação excepcional quando demonstrado que a medida atende ao melhor interesse do adotando.
2. A extinção do processo de adoção avoenga sem prévia instrução probatória viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e impede a aferição concreta das vantagens reais ao adotando em situação de vulnerabilidade.
3. A análise da possibilidade de adoção avoenga exige exame individualizado das circunstâncias do caso, com realização de estudo psicossocial e demais provas pertinentes.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 42, § 1o; CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.587.477/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.3.2020, DJe 27.8.2020; TJDFT, Acórdão 1933836, 0702728-40.2024.8.07.0008, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 29.10.2024.